Tribunal: TJES
Processo: 0001871-34.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Dissolução; Responsabilidade dos sócios e administradores; Liquidação
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. APURAÇÃO DE HAVERES. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO FINANCIADO. BEM ADQUIRIDO EM NOME DE UM DOS SÓCIOS ANTES DO INÍCIO DA SOCIEDADE. QUITAÇÃO DAS PARCELAS DURANTE A VIGÊNCIA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL COMUM. ESFORÇO CONJUNTO. COMUNICABILIDADE PATRIMONIAL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, julgou parcialmente procedente o pedido, mas excluiu da partilha um caminhão utilizado na atividade empresarial. O apelante pleiteia a inclusão do veículo no acervo a ser dividido, ao argumento de que, embora registrado em nome do apelado, seu financiamento foi quitado com receitas da sociedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Consiste em definir se o veículo adquirido e financiado por um dos sócios, em nome próprio e antes do período de vigência da sociedade de fato, deve integrar o patrimônio comum a ser partilhado, considerando que a maior parte das parcelas do financiamento foi quitada com recursos provenientes da atividade empresarial conjunta. Em caso afirmativo, estabelecer a proporção da partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Os bens adquiridos durante a vigência da sociedade de fato, ainda que registrados em nome de apenas um dos sócios, integram o patrimônio comum e devem ser partilhados quando demonstrado o esforço conjunto para a sua aquisição ou quitação e a sua utilização em prol da atividade empresarial.

No caso, restou comprovado que, embora o caminhão tenha sido financiado por um dos sócios antes do início da sociedade, a maior parte das prestações foi adimplida com recursos gerados pela exploração da empresa, sendo o veículo essencial para a consecução do objeto social.

O fato de o bem estar registrado em nome de um sócio e o contrato de financiamento ter sido celebrado em momento anterior à constituição da sociedade não obsta o reconhecimento do direito à partilha, que deve, contudo, observar a contribuição de cada parte.

Deve-se excluir da partilha a fração do bem correspondente aos pagamentos realizados com recursos próprios e exclusivos do sócio titular antes do início da sociedade de fato (entrada e primeira prestação), comunicando-se apenas o montante quitado pelo esforço comum na constância da relação empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Por maioria, deu-se parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e incluir o veículo na partilha, determinando que a divisão recaia sobre a fração de 70% (setenta por cento) do bem, correspondente à parte quitada com recursos da sociedade, excluindo-se a fração de 30% (trinta por cento) adimplida com recursos próprios do recorrido.

Tese:
O veículo adquirido por meio de financiamento em nome de um dos sócios, antes mesmo do início da sociedade de fato, integra o patrimônio comum a ser partilhado na dissolução, na proporção das parcelas que foram pagas com os recursos oriundos do esforço comum durante a vigência da atividade empresarial, devendo ser resguardada a fração correspondente aos valores pagos exclusivamente pelo sócio titular antes da constituição da sociedade.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001871-34.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFESON RENE LIMA OLIVEIRA SILVA

APELADO: ARNO ERDMANN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. APURAÇÃO DE HAVERES. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO FINANCIADO. BEM ADQUIRIDO EM NOME DE UM DOS SÓCIOS ANTES DO INÍCIO DA SOCIEDADE. QUITAÇÃO DAS PARCELAS DURANTE A VIGÊNCIA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL COMUM. ESFORÇO CONJUNTO. COMUNICABILIDADE PATRIMONIAL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, julgou parcialmente procedente o pedido, mas excluiu da partilha um caminhão utilizado na atividade empresarial. O apelante pleiteia a inclusão do veículo no acervo a ser dividido, ao argumento de que, embora registrado em nome do apelado, seu financiamento foi quitado com receitas da sociedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Consiste em definir se o veículo adquirido e financiado por um dos sócios, em nome próprio e antes do período de vigência da sociedade de fato, deve integrar o patrimônio comum a ser partilhado, considerando que a maior parte das parcelas do financiamento foi quitada com recursos provenientes da atividade empresarial conjunta. Em caso afirmativo, estabelecer a proporção da partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Os bens adquiridos durante a vigência da sociedade de fato, ainda que registrados em nome de apenas um dos sócios, integram o patrimônio comum e devem ser partilhados quando demonstrado o esforço conjunto para a sua aquisição ou quitação e a sua utilização em prol da atividade empresarial.

No caso, restou comprovado que, embora o caminhão tenha sido financiado por um dos sócios antes do início da sociedade, a maior parte das prestações foi adimplida com recursos gerados pela exploração da empresa, sendo o veículo essencial para a consecução do objeto social.

O fato de o bem estar registrado em nome de um sócio e o contrato de financiamento ter sido celebrado em momento anterior à constituição da sociedade não obsta o reconhecimento do direito à partilha, que deve, contudo, observar a contribuição de cada parte.

Deve-se excluir da partilha a fração do bem correspondente aos pagamentos realizados com recursos próprios e exclusivos do sócio titular antes do início da sociedade de fato (entrada e primeira prestação), comunicando-se apenas o montante quitado pelo esforço comum na constância da relação empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Por maioria, deu-se parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e incluir o veículo na partilha, determinando que a divisão recaia sobre a fração de 70% (setenta por cento) do bem, correspondente à parte quitada com recursos da sociedade, excluindo-se a fração de 30% (trinta por cento) adimplida com recursos próprios do recorrido.

Tese:
O veículo adquirido por meio de financiamento em nome de um dos sócios, antes mesmo do início da sociedade de fato, integra o patrimônio comum a ser partilhado na dissolução, na proporção das parcelas que foram pagas com os recursos oriundos do esforço comum durante a vigência da atividade empresarial, devendo ser resguardada a fração correspondente aos valores pagos exclusivamente pelo sócio titular antes da constituição da sociedade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O –
V I S T A

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos para melhor compreender a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador e, já adianto, aquiesço à conclusão alcançada pelo eminente Relator.

À falta de recurso por parte do requerido
Arno Erdmann
, foi alcançada pela preclusão a questão relacionada à existência de uma sociedade de fato entre as partes que, de acordo com a sentença, foi constituída em agosto de 2015 e dissolvida em dezembro de 2019.

Atenta aos limites da cognição a ser empreendida nesta Instância recursal, o inconformismo do apelante está centrado na exclusão, como bem integrante dos haveres a serem apurados, do caminhão VOLVO/FH 540 6X4T, Placa OVK 9850, cujo financiamento alega ter sido quitado com os rendimentos advindos da sociedade, ao passo que o apelado sustenta tê-lo adimplido integralmente com recursos próprios, daí porque defende o acerto da sentença ao concluir que “
os ca
minhões consistem em propriedade exclusiva do réu,
face a inexistência de provas de que foram adquiridos conjuntamente pelas partes
”.

Pois bem. Conforme se infere-se da Cédula de Crédito Bancário emitida pelo requerido em 10/12/2013 (fls. 113/118), o veículo em questão foi por ele adquirido pelo valor nominal de R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais) e, na oportunidade, foi paga uma entrada de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e financiada a quantia restante (R$ 350.000,00).

Sobredito financiamento haveria de ser quitado em 5 (cinco) prestações, com vencimento nos dias 03 de dezembro dos anos de 2014 a 2018, com valores em torno de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e, à falta de notícia acerca de eventual inadimplemento, devem ser tidos por devidamente quitados, tal qual se observa da “Ficha Gráfica da Operação” (fls. 119/120).

Como já dito, a controvérsia a ser dirimida por este Órgão Julgador consiste na forma pela qual foi adimplido o financiamento do veículo: se mediante recursos próprios do requerido ou, com os frutos advindos da sociedade e, de fato, é correta a observação feita pelo eminente Relator de que “
o caminhão era utilizado na atividade empresarial, gerava receita para a sociedade e teve seu financiamento quitado com recursos oriundos da exploração da empresa
”.

Da conferência do arcabouço probatório produzido pelas partes, não há prova de que pertenciam exclusivamente ao requerido/apelado os valores vertidos ao pagamento das prestações do financiamento que, diga-se de passagem, eram elevadas (em torno de R$ 80.000,00), foram quase que integralmente pagos com receitas auferidas pela sociedade, já que 4 (quatro) das 5 (cinco) parcelas venceram e foram quitadas no período em que restou reconhecida a sua existência, sendo desimportante na análise ora realizada o fato de o bem estar registrado em nome do requerido/apelado, assim como o de ter celebrado o contrato bancário em momento anterior à constituição da sociedade de fato.

Peço vênia ao eminente Relator, respeitosamente, tão somente para discordar do percentual por ele proposto para fins de partilha do caminhão entre as partes, qual seja, de 50% para cada um. Explico.

Apesar de o financiamento do caminhão ter sido quitado no período em que reconhecida a comunhão patrimonial, como bem observado no judicioso voto proferido pelo eminente Relator, verifico que o apelado adimpliu, com recursos próprios, uma significativa parcela do valor pelo qual foi adquirido, qual seja, o correspondente ao valor dado como entrada (R$ 45.000,00), além da 1ª prestação (R$ 88.870,01), cujo vencimento se deu no dia 03/12/2014, isto é, em momento anterior ao período em que restou reconhecida a existência da sociedade de fato.

Da mencionada “Ficha Gráfica da Operação” consta que, para além do valor financiado (R$ 350.000,00), houve o acréscimo do IOF e de juros remuneratórios, do que resultou a majoração do valor devido em aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ou seja, é possível afirmar que o veículo foi adquirido por quantia em torno de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), da qual o requerido adimpliu, com recursos próprios, cerca de R$ 133.870,00 (cento e trinta mil oitocentos e setenta reais), ao passo que o remanescente, em torno de R$ 321.000,00 (trezentos e vinte e um mil reais), foi pago com receitas auferidas pela sociedade.

Ante o exposto,
acompanho em parte o voto proferido pelo eminente Relator
em prol da inclusão, como patrimônio comum da sociedade de fato, do veículo VOLVO/FH 540 6X4T, Placa OVK 9850, com a ressalva, todavia, de que o provimento da
apelação cível
seja apenas
parcial
a fim de que a partilha do veículo seja realizada na proporção de 70% entre as partes, com a exclusão da fração de 30% do preço adimplida com recursos próprios do requerido.

É como voto
.

DE
S.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id. 9596258) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (ES), nos autos da Ação Ordinária, proposta em desfavor de Arno Erdmann, ora Apelado, julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a existência de sociedade de fato entre as partes, a contar de agosto/2015, e declarar sua dissolução a partir de dezembro do ano de 2019, devendo eventual apuração de haveres ser realizada em sede de liquidação de sentença.

Em seu voto, o eminente relator, Des. Arthur José Neiva entendeu por dar provimento ao apelo, para reformar a sentença e determinar a inclusão do caminhão VOLVO/FH 540 6X4T na partilha dos bens da sociedade de fato, na proporção de 50% para cada parte, levando em consideração o valor das prestações quitadas no período reconhecido na sentença da existência da sociedade de fato (agosto de 2015 a dezembro de 2019).

A e. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira proferiu voto divergente com a seguinte conclusão: “acompanho em parte o voto proferido pelo eminente Relator em prol da inclusão, como patrimônio comum da sociedade de fato, do veículo VOLVO/FH 540 6X4T, Placa OVK 9850, com a ressalva, todavia, de que o provimento da apelação cível seja apenas parcial a fim de que a partilha do veículo seja realizada na proporção de 70% entre as partes, com a exclusão da fração de 30% do preço adimplida com recursos próprios do requerido.”

Para tanto, considerou que, apesar de o financiamento do caminhão ter sido quitado no período em que reconhecida a comunhão patrimonial, o apelado teria adimplido com recursos próprios uma significativa parcela do valor pelo qual foi adquirido, qual seja, o correspondente ao valor dado como entrada (R$ 45.000,00), além da 1ª prestação (R$ 88.870,01), cujo vencimento se deu no dia 03/12/2014, isto é, em momento anterior ao período em que restou reconhecida a existência da sociedade de fato.

Ademais, ao redimensionar à proporcionalidade da divisão do bem, considerou, a partir da “Ficha Gráfica da Operação”, que, para além do valor financiado (R$ 350.000,00), houve o acréscimo do IOF e de juros remuneratórios, do que resultou a majoração do valor devido em aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), concluindo que o veículo foi adquirido por quantia em torno de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), da qual o requerido adimpliu, com recursos próprios, cerca de R$ 133.870,00 (cento e trinta mil oitocentos e setenta reais), ao passo que o remanescente, em torno de R$ 321.000,00 (trezentos e vinte e um mil reais), foi pago com receitas auferidas pela sociedade.

Pois bem.

Após detida análise do caderno processual e dos votos dos e. pares, entendo que a sentença merece reforma para inclusão de parte do referido bem como patrimônio da sociedade de fato, na medida em que o ora requerido efetuou pagamento parcial do veículo com recursos próprios, devidamente comprovado, como bem pontuado pela e. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Assim, sem mais delongas,
acompanho a divergência inaugurada
, no sentido de se dar
parcial provimento ao recurso
para incluir como patrimônio comum da sociedade de fato, do veículo VOLVO/FH 540 6X4T, Placa OVK 9850, com a ressalva, todavia, de que de que a partilha do veículo seja realizada na proporção de 70% entre as partes, com a exclusão da fração de 30% do preço adimplida com recursos próprios do requerido.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001871-34.2019.8.08.0056

APELANTE:
JEFFESON RENÊ LIMA OLIVEIRA SILVA

APELADO:
ARNO ERDMANN

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 9596258) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (ES), nos autos da
Ação Ordinária
, proposta em desfavor de Arno Erdmann, ora Apelado, julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a existência de sociedade de fato entre as partes, a contar de agosto/2015, e

declarar sua dissolução a partir de dezembro do ano de 2019, devendo eventual apuração de haveres ser realizada em sede de liquidação de sentença.

Nas razões recursais (id 9596261) o Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, que o veículo VOLVO/FH 540 6X4T, Placa OVK 9850 (ano 2013/modelo 2014), integrava o patrimônio comum da sociedade, devendo ser partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada sócio.

A sentença, no que importa, foi proferida nos seguintes termos:

II.2.1 – Da sociedade de fato

Conforme relatado acima, pretende o autor o reconhecimento da existência de sociedade de fato entre as partes, sob o argumento de que o réu, embora não figure no quadro societário da empresa, visto que aposentado, ajudava ativamente na administração da pessoa jurídica.

Pois bem.

Em regra, uma sociedade empresarial é constituída através do contrato social, que versa acerca de todos os direitos e deveres dos sócios perante a pessoa jurídica.

Contudo, em certos casos, embora duas ou mais partes participem ativamente das atividades empresariais, inexiste o instrumento contratual, o que não obsta o reconhecimento da sociedade, visto que constituída no plano fático.

Em síntese, a sociedade de fato é constituída por vontade das partes, que unem esforços de trabalho, almejando o lucro, sem que seja formalizado o respectivo contrato social.

No caso dos autos, em agosto de 2015 o autor registrou microempresa em seu nome, tendo por
objeto o transporte de cargas/fretes
.

A fim de desenvolver as atividades empresariais, firmou diversos contratos de arrendamento de caminhões com o requerido, alegando que consistem em meros “contratos de gaveta”, uma vez que os veículos se encontram em nome do réu.

Ocorre que, antes do registro da pessoa jurídica pelo autor, as partes já haviam celebrado contratos de arrendamento de veículos, os quais eram utilizados pelo requerente para a prestação de serviços de transportes.

Apesar de a empresa ter sido registrada somente em nome do requerente, não havia empecilho ao réu para figurar como sócio, na data de registro da pessoa jurídica, na medida em que aquele registro não ocasionaria a perda da qualidade de segurado.

Todavia, ainda que o requerido não figure como sócio no instrumento contratual, extrai-se do conjunto probatório coligado aos autos que o réu desenvolvia atividades próprias do administrador da empresa.

Explico.

Embora o registro da empresa tenha sido formalizado apenas em
agosto de 2015
, como consta acima, a sociedade de fato existe independentemente do contrato social escrito, bastando a união de duas ou mais pessoas, que visem o lucro.

Dessa forma, verifico que o primeiro contrato de arrendamento de veículos restou celebrado em
11/04/2014
, tendo como um de seus objetos o caminhão VOLVO/FH 540 6X4T, placa OVK 9850, o qual, mesmo após o arrendamento, continuou sendo utilizado pelo requerido nas contratações de fretes, figurando o autor como mero motorista (ID 17094440-02 a 08/17094443-01).

Além disso, em seu depoimento, o requerido afirmou que os motoristas eram contratados pelo requerente, mas que o pagamento era efetuado pelo réu, o que foi reafirmado pela testemunha Márcio Ângelo Fernandes, que declarou que a contratação dos fretes era realizada pelo autor, porém, os valores dos serviços eram pagos ao requerido.

Em igual sentido, o requerente, ao ser ouvido em Juízo, afirmou que a parte financeira da empresa era de atribuição do requerido.

Assim, considerando que o réu figura como o contratado nos instrumentos dos fretes, somado ao fato de gerir os recursos financeiros da empresa, efetuando, inclusive, o pagamento dos motoristas dos caminhões,
não restam dúvidas de que era sócio de fato do autor
.

Por outro lado, entendo que os caminhões consistem em propriedade exclusiva do réu, face a inexistência de provas de que foram adquiridos conjuntamente pelas partes, bem como pelo fato de o contador da empresa, Sr. Sidnei Betzel Naak, ter declarado que a sociedade não possuía patrimônio constituído.

Entretanto, é necessária a apuração dos haveres, visando averiguar a existência de lucro ou dívidas quando da dissolução da sociedade de fato, ocorrida em dezembro de 2019, o que constituirá objeto de liquidação de sentença.

A controvérsia cinge-se à inclusão ou não do caminhão na partilha dos bens da sociedade de fato reconhecida. O Apelante sustenta que o veículo foi adquirido durante a vigência da sociedade, mediante financiamento, e utilizado na atividade empresarial, sendo, portanto, patrimônio comum.

Por outro lado, o Apelado afirma que o bem foi adquirido exclusivamente em seu nome e, portanto, não integra o acervo da sociedade.

A sentença recorrida reconheceu a sociedade de fato entre as partes, fixando sua vigência de
agosto de 2015 a dezembro de 2019
. Com isso, há de se aplicar o regime jurídico específico para a dissolução e apuração de haveres de sociedade informal.

A sociedade de fato é uma modalidade de sociedade irregular, desprovida de contrato social formalizado. No entanto, uma vez demonstrado o esforço comum na sua constituição e operação, os bens adquiridos para a consecução da atividade devem ser considerados patrimônio da sociedade e sujeitos à partilha.

O Código Civil disciplina que a sociedade pode ser provada por qualquer meio admissível em direito:

Art. 987, CC – Na sociedade em comum, os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum.

Além disso, como cediço, se o bem foi essencial à atividade desenvolvida em conjunto, presume-se sua comunhão patrimonial, ainda que registrado em nome de apenas um dos sócios.

No presente caso, restou amplamente demonstrado que o caminhão era utilizado na atividade empresarial, gerava receita para a sociedade e teve seu financiamento quitado com recursos oriundos da exploração da empresa.

A meu sentir, a prova da comunhão dos esforços das partes para o desenvolvimento da atividade restou demonstrada nos seguintes pontos: (1) o financiamento do caminhão foi realizado enquanto a sociedade estava em funcionamento; (2) o bem foi utilizado na atividade empresarial desenvolvida em conjunto (fato confirmado por ambas as partes); (3) as parcelas do financiamento foram quitadas com os rendimentos da sociedade.

Além disso, o fato de o financiamento ter sido realizado em nome exclusivo do Apelado não afasta sua natureza comum, pois, conforme afirmado por ambas as partes, o veículo foi adquirido em benefício do empreendimento comum e quitado, na maior parte do valor, com recursos gerados pela atividade empresarial.

A dissolução da sociedade de fato exige a apuração de haveres, considerando os ativos e passivos do empreendimento. Sendo o caminhão um bem essencial às atividades empresariais e adquirido dentro do período reconhecido da sociedade, ele deve integrar o acervo patrimonial e ser partilhado proporcionalmente entre os sócios.

Nos termos do art. 1.026 do Código Civil, a dissolução da sociedade implica a divisão do patrimônio conforme a participação dos sócios:

Art. 1.026, CC – “Dissolvida a sociedade, proceder-se-á à liquidação, salvo disposição em contrário no contrato social”.

Dessa forma, o caminhão deve ser avaliado e sua divisão realizada na proporção de 50% para cada sócio, levando-se em consideração o valor das prestações quitadas no período reconhecido na sentença da existência da sociedade de fato.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar a inclusão do caminhão VOLVO/FH 540 6X4T na partilha dos bens da sociedade de fato, na proporção de 50% para cada parte, levando em consideração o valor das prestações quitadas no período reconhecido na sentença da existência da sociedade de fato (agosto de 2015 a dezembro de 2019).

É como voto.